Tribunal: STF
Processo: RE 73080
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-06
Data de publicação: 1972-06-06

Ementa:
- Executivo fiscal.
Da prescrição não há como cogitar, pois a recorrente em nada contribuiu para o que ocorreu no Tribunal a quo (arquivamento, por engano, dos autos, depois de interposto, admitido e arrazoado o recurso extraordinário da Fazenda Estadual). 
Cooperativa, que não goza de isenção de impostos locais (súmula 81). 
Recurso extraordinário conhecido e provido.